Tribunal: TJDFT
Processo: 0712239-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇAO COLETIVA N. 32.159/97. CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. OMISSÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA.
1. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que haja a presença dos vícios ensejadores de embargos de declaração, não se coaduna à via processual eleita.
2. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário se refere ao enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que houve no caso em análise.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.